Tribunal: TJSP
Processo: 1015014-91.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2015-09-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – NO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL No 8.880/94 – POSSIBILIDADE. 1.

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – NO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL No 8.880/94 – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, a São Paulo Previdência – SPPREV é parte ilegítima para figurar no polo passivo, mantida a Fazenda Pública na lide. 2. Inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular no 85 do C. STJ. 3. No mérito, trata-se de diploma legal de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos dos respectivos servidores, não havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição Federal. 4. Impedimento, porém, de compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa. 5. De outra parte, embora as diferenças devidas pela incorreção da conversão não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os servidores, o que deverá ser analisado, concretamente, na fase de execução. 6. Precedentes da jurisprudência dos E.E. STF, STJ e desta C. Corte de Justiça. 7. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 8. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 9. Processo julgado extinto, em Primeiro Grau, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC, com relação à SPPREV e, com análise de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC, relativamente à Fazenda Estadual. 10. Sentença, parcialmente reformada, para julgar a ação procedente, apenas e tão somente, com relação à Fazenda do Estado de São Paulo, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.